Tribunal: STF
Processo: Rcl 78805
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Osvaldino Jesus Santos e outros em face de decisão proferida pela 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, nos autos do processo nº 5008440-93.2022.8.08.0012, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 5-7):



    "Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face dos ocupantes LOTE 13 (treze) – QUADRA 11 (onze) – Loteamento RESIDENCIAL FLOR DE PIRANEMA – Cariacica/ES, com 445,45 m² com Matrícula sob nº 21030 do livro nº 02 registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Cariacica/ES, ajuizada em 06/06/2022.



    (...)



    Na localidade, desde o ano de 2017, existem duas famílias morador, que adquiriram a posse dos imóveis de boa fé (doc. anexo) e construíram suas habitações inclusive foi realizado um lugar para que toda a comunidade participar-se do Culto ao Deus do CÉU. Denominado IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO CASA DE ORAÇÃO ENCONTRO COM JESUS do qual existe vários associados e toda a comunidade pode participar, juntas somam mais de 100 famílias que serão prejudicada, sem conta uma comunidade inteira.



    Da parte do Município de Cariacica, inexiste qualquer cadastradas, das famílias residentes na localidade, isso porque o juízo a quo não fez o chamamento da lide.



    (...)



    Esse patrono que subscrever formulou diversos pedidos meritórios ao longo do processo, incluindo o de agravo de instrumento de nº 5000059-81.2025.8.08.91 e 5005404-74.2025.8.08.0000 pedido o plano adequado de remoção, é, inclusão do Município no polo passivo e da policia militar do Estado Do Espirito Santo, mais até o momento foi ignorado.



    Pois, houve indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento de nº 5000059-81.2025.8.08.91"



    Sustenta que "trata-se de caso ao qual é aplicável o regime previsto na 4ª Tutela Provisória Incidental da ADPF 828, por se tratar de ocupação utilizada como moradia por comunidade vulnerável" (eDOC 1, p. 14).



    Aduz que "tendo como base a ADPF 828, o art. 14 da Resolução 510/2023 determina que o plano de ação (ou plano de remoção) seja elaborado, de forma participativa, em reunião preparatória ou audiência pública. Para assegurar que as condicionantes sejam estabelecidas e cumpridas, esta deve ser conduzida pelo juízo, ou pela Comissão de Soluções Fundiárias, caso em que será homologado pelo juízo" (eDOC 1, p. 15). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a procedência integral dos pedidos formulados nesta ação, com confirmação da decisão liminar proferida, mantendo a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e declarando a nulidade da decisão impugnada" (eDOC 1, p. 20).



    Em despacho de 24.04.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 16).    



    A Secretaria Judiciária certificou que deixou de elaborar a citação da parte beneficiária, pois não há indicação de seu endereço nos autos (eDOC 17).



    A autoridade reclamada não prestou informações (eDOC 20).



    Deixo de reiterar o pedido de informações, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, dentre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Nada obstante, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a controvérsia tratada na origem diz respeito a ação de natureza individual. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos reclamantes em face do ato reclamado (eDOC 13, p. 2-5):



    “Rememoro que o pedido de cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial formado nos autos de uma ação reivindicatória ajuizada por CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de ALZENIR OLIVEIRA LOPES julgada parcialmente procedente, com fulcro no art. 487, II, do CPC, “para, confirmando a tutela provisória, reconhecer o direito da Requerente de dispor livremente do imóvel e exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade, devendo ser a ela concedida, novamente, a posse do imóvel” (Proc. nº 0014189-36.2009.8.08.0012).



    A sentença foi objeto de irresignação recursal, mas mantida em todos os seus termos por esta colenda Terceira Câmara Cível, tendo transitado em julgado no dia 04.04.2022, de acordo com dados do sistema de segunda instância.



    Assim, em junho daquele mesmo ano, a parte vencedora deflagrou o cumprimento de sentença, pleiteando a “expedição de Mandado de Reintegração de Posse em face da executada, visando a desocupação, primeiro voluntariamente (15 quinze dias), e em caso de não atendimento compulsoriamente, devendo constar no mesmo mandado a conversão para reintegração de posse compulsória com o auxílio de força policial”.



    O magistrado de origem proferiu o primeiro despacho determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, com uso de força policial, se necessário, se não desocupado no prazo de 30 (trinta) dias.



    Expedido o primeiro mandado, o oficial de justiça teve dificuldade de encontrar o endereço exato do imóvel, assim como a executada ALZENIR OLIVEIRA LOPES. Por ocasião do segundo mandado, obteve êxito em localizar o imóvel a ser desocupado, tendo sido informado pelo morador OSVALDINO JESUS SANTOS que comprou o imóvel das mãos da executada e que esta já faleceu, não possuindo parentes morando no bairro.



    Na mesma oportunidade, o oficial de justiça informou que “no referido Imóvel atualmente existe a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Pastor Osvaldino Jesus Santos (Ministério casa de Oração encontro com Jesus) e o mesmo possui Recibo de compra e venda assinado pela Sra. Alzenira, e na outra metade do Imóvel reside o Genro do Pastor Osvaldino, que é o Sr. Welington Vieira da Silva e sua esposa Miriam Ferreira da Silva”.



    Em vista disso, a agravada requereu a expedição de novo mandado de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel, independentemente de quem esteja atualmente na sua posse, o que foi acolhido pelo juízo a quo e ensejou a expedição de novo mandado de reintegração de posse nestes termos.



    Em que pese a alegação dos agravantes de que houve cerceamento de defesa, conforme demonstrado neste breve escorço histórico, o processo, que tramita desde 2009, se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo que a ordem de desocupação do imóvel nesta fase decorre da previsão expressa do Código de Processo Civil, que assim disciplina:



    (...)



    Sendo que o artigo 536, que trata do cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, aplicável subsidiariamente ao de obrigação de entregar coisa, assim dispõe:



    (...)



    É evidente que o executado poderá exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, no prazo da impugnação, mas, desde logo, é expedida a ordem, no caso, de reintegração do imóvel litigioso, sem que isso represente nulidade ao processo por cerceamento de defesa.



    Não ignoro que no caso concreto há a peculiaridade de que a executada, pelo que se depreende dos autos, antes de findado o processo de conhecimento, vendeu o imóvel a terceiro (OSVALDINO JESUS SANTOS) que não compunha a lide, porém, não é verossímil que este terceiro não tenha sido cientificado acerca da existência da demanda em curso.



    Aliás, ainda que a executada, já falecida, tenha se eximido de informar ao adquirente tal circunstância, o proprietário do imóvel não pode ser prejudicado por esta situação superveniente, notadamente em razão da posse injusta, caso contrário, bastaria a venda do imóvel litigioso para que a demanda, que obedeceu ao devido processo legal, fosse completamente ignorada, exigindo-se um novo ajuizamento de processo em fase de conhecimento para a obtenção de título executivo judicial com base nas mesmas premissas já analisadas. 



    Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência rechaça essa necessidade, entendendo pela validade do mandado de desocupação contra os atuais possuidores do imóvel:



    (...)



    Destaco que, pela narrativa dos próprios agravantes, estes residem no local há cerca de 07 (sete) anos, ou seja, desde meados de 2018, mas o processo que deu origem ao título executivo judicial ora executado tramita desde 2009.



    Ressalto, por fim, que a demanda foi ajuizada anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, motivo pelo qual a sua aplicação ao caso concreto sequer foi discutida na fase de conhecimento, não podendo ser aduzida agora. Ademais, o trânsito em julgado da ação ocorreu anteriormente à Resolução 510/2023 do CNJ e às orientações constantes das decisões proferidas em âmbito da ADPF 828, igualmente inaplicáveis à hipótese concreta.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.”



    Nesse contexto, a questão posta nos presentes autos, qual seja, reclamação de natureza individual contra cumprimento de ordem de reintegração de posse já em fase de cumprimento de sentença, não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.



    Registre-se, ainda, que a alegação dos reclamantes de que a ocupação teria natureza coletiva não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.04.2024)



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 62.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.03.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente